Tribunal: TJSP
Processo: 2155480-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Inconformismo com vistas ao reconhecimento da prescrição direta e intercorrente do crédito tributário – Reforma parcial do r. decisório – Prescrição intercorrente não configurada em razão da interrupção pelo acordo de parcelamento – Reconhecimento da prescrição direta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Inconformismo com vistas ao reconhecimento da prescrição direta e intercorrente do crédito tributário – Reforma parcial do r. decisório – Prescrição intercorrente não configurada em razão da interrupção pelo acordo de parcelamento – Reconhecimento da prescrição direta referente ao ISS do exercício de 2009 – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Acolhimento em parte da Exceção de Pré-Executividade – Condenação da excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais, em relação à quantia reconhecidamente prescrita, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Recurso parcialmente provido.